Tribunal: CARF
Processo: 10670.720606/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720606/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.048 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
SERRANORTE AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
JUROS DE MORA TAXA SELIC INCIDÊNCIA
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no
4).
INCONSTITUCIONALIDADE. SENAR CARÁTER CONSTITUCIONAL
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo sobre as matérias acerca da
constitucionalidade do Senar e da aplicação do princípio do não confisco à multa e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honório Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720606/2018-63
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720606/2018-63

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições sociais devidas à
Previdência Social, inclusive as contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT, e de contribuições ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – Senar, devidas por produtor rural pessoa jurídica, incidentes
sobre o valor da receita de comercialização da produção rural própria.
Relata a fiscalização que o procedimento fiscal realizado junto ao contribuinte teve
como objetivo a verificação das Contribuições Previdenciárias, parte patronal, bem
como as destinadas a Outras Entidades e fundos, incidentes sobre a comercialização de
produtos rurais, relativas ao período de 01/2015 a 08/2017.
Informa a fiscalização que, conforme escrituração fiscal, bem como notas fiscais de
venda, extraídas do SPED - EFD e SPED - NFE, o contribuinte cultivou e
comercializou café durante o período fiscalizado. Todos os produtos vendidos são
oriundos de produção própria. O fato é ainda comprovado através dos registros
contábeis dos anos de 2015 e 2016, livros Diários nos 19, 20 e 21, que foram extraídos
da escrituração contábil digital da sociedade empresária. A fiscalização juntou à fl. 54 a
cópia da “Requisição de Cópia de Escrituração Contábil Digital”.
As bases de cálculo das contribuições constituídas foram extraídas das notas fiscais
emitidas no período fiscalização, relacionadas no “Demonstrativo de Notas Fiscais de
Venda” (fls. 27/38). A fiscalização juntou também demonstrativo com os dados dos
registros das operações contábeis, onde há informação de: conta contábil, data da
operação, valor escriturado e histórico (fls. 39/43)
A fiscalização esclarece que o contribuinte enquadra-se como produtor rural pessoa
jurídica, informado inclusive no sistema da Receita Federal o CNAE – Código Nacional
de Atividade Econômica 0134-2-00 Cultivo de café.
O objeto social, constante do Contrato Social da empresa é “a produção,
comercialização, importação e a exportação de produtos e insumos agropecuários em
geral, a agricultura, a pecuária e a exploração em geral de produtos agrícolas, em
fazendas próprias ou de terceiros, e a participação em outras sociedades”.
Embora conste diversas atividades como objeto social no contrato social e a empresa
tenha informado à fiscalização que exerce essas atividades, constatou-se, pelos registros
contábeis, que a sociedade empresária explorou tão somente a atividade de cultivo e
comercialização de café. A venda desse produto constituiu-se na única fonte de receita
do contribuinte. O total da receita bruta é exatamente o total obtido com a
comercialização de produtos rurais, conforme demonstrativo do razão da conta de
receita operacional bruta (fls. 39/43). Segundo os registros contábeis, a empresa cultiva
o café e o comercializa, conforme demonstrativos “Razão cultura permanente de café”
(fls. 44/45) e “Razão Estoque de café” (fls. 46/48).
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, a fiscalização constatou
que o contribuinte apresentou GFIP confessando somente as contribuições descontadas
de segurados e a destinadas a Outras Entidades, especificamente FNDE e INCRA.
Os dados informados em GFIP estão relacionados no anexo “Informações Gerais de
GFIP” (fls. 49/53).
As contribuições destinadas à previdência Social incidentes sobre a comercialização de
produção rural, que deixaram de ser informadas em GFIP foram lançadas pela
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720606/2018-63

fiscalização na Infração “COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA
DE
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA
NÃO
OFERECIDA
À
TRIBUTAÇÃO” e “GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
PRÓPRIA DE PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA NÃO OFERECIDA À
TRIBUTAÇÃO”.
As contribuições devidas ao SENAR foram lançadas na infração “SENAR SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA”.
(...) omissis
1 - Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR
Lançamento de contribuições previdenciárias , inclusive das contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – (GILRAT),
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural por produtor rural
pessoa jurídica, não declaradas em GFIP, consolidadas em 04/04/2018, no montante de
R$ 951.083,76 (novecentos e cinquenta e um mil, oitenta e três reais e setenta e seis
centavos), correspondentes às competências 09/2015, 10/2015, 11/2015, 09/2016,
10/2016, 11/2016, 06/2017, 07/2017 e 08/2017.

2 - Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
Lançamento de contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
Senar, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural por
produtor rural pessoa jurídica, não declaradas em GFIP, consolidadas em 04/04/2018,
no montante de R$ 91.450,24 (noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte
e quatro centavos), correspondentes às competências 09/2015, 10/2015, 11/2015,
09/2016, 10/2016, 11/2016, 06/2017, 07/2017 e 08/2017.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
Não cabe à esfera administrativa conhecer de argüições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário.
PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
Rejeita-se pedido de perícia desnecessária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720606/2018-63

03 – Em seu recurso o contribuinte trata da nulidade do auto de infração e sobre a
impossibilidade de tributação sobre a receita bruta de produtora rural questionando a
contribuição ao Senar. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte questiona a exação apenas considerando o argumento de
constitucionalidade do mesmo. A título didático
06 – Contudo tenho entendimento diverso do contribuinte em que as contribuições
ao Senar, tem por objetivo organizar, administrar e executar em todo o território nacional o
ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores
rurais. As contribuições destinadas ao SENAR, em qualquer das suas modalidades (seja sobre a
comercialização, seja sobre a FOPAG).
07 – É assente na doutrina e na jurisprudência que a contribuição ao SENAR
possui a natureza jurídica de contribuições de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, pois se destina a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
específica, que é o produtor rural, sendo exigida de contribuintes vinculados a este setor e a
arrecadação é destinada a ações de formação profissional rural e promoção social de
trabalhadores e produtores rurais, tendo, portanto, a natureza de contribuições de interesse das
categorias profissionais;
08 - No caso trata-se de contribuição sobre a produção rural do contribuinte e que
o E. STF já considerou constitucional de acordo com RE 700922 j. em 15/03/2023.
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
TEMA 651 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O
FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO
EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I e II,
DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE CÁLCULO SOBRE A
RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, DADA PELA
10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO
SENAR. ART. 25, PARÁGRAFO 1o, DA LEI 8.870/1994, INCLUSIVE NA REDAÇÃO
DADA PELA 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário
interposto pela UNIÃO, no qual sustenta a compatibilidade com o art. 195, I, da CARTA
MAGNA, na redação anterior à EC 20/1998, da contribuição previdenciária incidente sobre a
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720606/2018-63

produção rural, produtor rural pessoa jurídica; e da contribuição destinada ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural - SENAR, ambas previstas no artigo 25, incisos I e II, e parágrafo
primeiro, da Lei 8.870/1994. 2. É pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as
contribuições sociais podem ser instituídas por lei ordinária, desde que se insiram nas hipóteses
do artigo 195 da Constituição Federal. É imprescindível lei complementar somente para a
criação de nova fonte de custeio não prevista constitucionalmente. 3. Antes da EC 20/1998, a
Constituição Federal previa o faturamento como uma das bases de cálculo da contribuição do
empregador para a seguridade social, mas não a receita. Dessa forma, em relação ao período
anterior à EC 20/1998, é inconstitucional o art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, que estabelecia
como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor
rural pessoa jurídica. Ressalva, no ponto, do entendimento do redator para o acórdão. 4. A EC
20/1998 passou a prever com uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a
seguridade social, além do faturamento, também a receita. Assim, é constitucional a contribuição
à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256 /2001. 5. É prescindível o regramento por meio de
lei complementar, pelo que não se vislumbra contrariedade ao art. 195, I, b, e § 4o, com a
remissão feita ao art. 154, I, ambos da CF. Esta CORTE já reconheceu que, quando há
autorização constitucional para a instituição da contribuição, inexiste violação aos artigos 154, I
e 195, § 4o, da Carta da República. 6. O art. 195, § 4o, com a remissão feita ao art. 154, I, ambos
da CF, vedam a cumulatividade e o bis in idem, quando da criação de novos impostos ou
contribuições sociais. No presente caso, não se trata de nova fonte de custeio para a seguridade
social, uma vez que está assentada no art. 195, I, da CARTA MAGNA, na redação da EC
20/1998. 7. Ainda que assim não fosse, a vedação constitucional impede a criação de imposto ou
contribuição social novos com fato gerador ou base de cálculo próprios de imposto ou
contribuição social já existentes, não sendo vedada, porém, a criação de uma contribuição social
prevista no texto constitucional com fato gerador ou base de cálculo idênticos aos de imposto já
existente. 8. Do mesmo modo, o princípio da não cumulatividade dos novos tributos alude tão
somente àquela cumulatividade que resulta da tributação de operações em cadeia, decorrente da
sobreposição de incidências, não se referindo tal proibição à cumulação de dois tributos já
previstos na Constituição, incidentes sobre o mesmo fato gerador. 9. Em síntese, tanto a
contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994, na redação da Lei 10.256/2001, devida
pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção, como a COFINS, já estavam autorizadas pela
Constituição Federal, respectivamente pelos artigos 195, I, da CF, na redação posterior à EC
20/1998, e 56 do ADCT. Esse último preceito, que expressamente recepcionou o FINSOCIAL,
veio a ser substituído pela COFINS. Não há portanto, bis in idem não autorizado pela
Constituição Federal. 10. Por mais forte razão, o parágrafo 1o do art. 25 da Lei 8.870/1994, que
destina contribuição para o SENAR, compatibiliza-se com a Constituição Federal, que, no ponto,
expressamente autoriza a superposição tributária sobre fatos geradores idênticos. inclusive na
redação conferida pela Lei no 10.256 /2001. 11. Em acréscimo, o art. 62 do ADCT remete a
legislação do SENAR aos mesmos aos moldes do regramento das demais entidades de serviço
social e formação profissional. A contribuição para o SENAR não se submete aos ditames do art.
195, § 4o, com a remissão ao art. 154, I, da Constituição, uma vez que seu fundamento de
validade reside no art. 149 da CF, e não no art. 195 da CF, razão pela qual inaplicáveis as
vedações previstas naqueles dispositivos constitucionais. 12. Recurso Extraordinário a que se dá
provimento. Tema 651, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - É inconstitucional a
contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720606/2018-63

receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e
II, da Lei no 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional no 20/1998; II - É
constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica,
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art.
25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001; III - É
constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela
Lei no 10.256/2001".
(RE 700922, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-05-2023 PUBLIC
16-05-2023)

09 – Apesar dessa análise sintética cabe aqui dizer pelo fato dos fundamentos das
razões recursais estarem escoradas na constitucionalidade da exação com base na Súmula Carf no
02 que diz: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, não conheço do argumento relacionado ao Senar.
10 – Da mesma forma aplicando a mesma Súmula acima indicada em relação ao
ponto relacionado à multa aplicada deixo de conhecer do argumento.
11 – Quanto aos juros Selic é de se aplicar ao presente caso os termos da Súmula
Carf no 04 que diz: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Conclusão
12 – Pelo exposto conheço parcialmente do recurso deixando de conhecer sobre as
matérias sobre a constitucionalidade do Senar e da aplicação do princípio do não confisco à
multa e no mérito nego-lhe provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720606/2018-63

Fl. 279
DF CARF MF
Original